Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710029-56.2020.8.07.0015 Apelante(s) CONDOMÍNIO RURAL VIVENDAS COLORADO II, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO II e ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS Apelado(s) URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Condomínio Rural Vivendas Colorado II, Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas - PROATHENAS contra sentença (Id 20582268) proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que rejeitou as impugnações aviadas pelas ora apelantes ao pedido de registro de parcelamento urbano denominado “Solar de Athenas”, que formulara a Urbanizadora Paranoazinho S.A. ao Oficial Titular do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal. O juízo de origem asseverou que a análise do pedido de registro se restringe à verificação de aspectos extrínsecos da propriedade e do fiel cumprimento à legislação regente. Certificou, sem apreciar questionamentos que demandam ampla cognição, a ausência de óbice ao registro, consignando o cumprimento dos ditames da Lei n. 6.766/79 e o respeito às normas urbanísticas e ambientais pertinentes. Anotou ser perfunctório o exame comportado na via estreita do julgamento das impugnações ao registro de parcelamento urbano. Advertiu que eventuais prejudicados deveriam manejar pelas vias ordinárias, perante o juízo competente, o que entendessem de direito. Inconformadas com a autorização de registro, apelam as impugnantes Condomínio Rural Vivendas Colorado II, Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS. Em razões recursais (Id 20582284), a empresa PROATHENAS argumenta que não houve enfrentamento das razões e objeções que apresentou. Disse comprometido o direito de influência decorrente do contraditório efetivo. Afirma questionáveis as certidões negativas da Seção Judiciária do DF e do Tribunal Regional Federal da 1a Região, uma vez que há processo em curso na Justiça Federal, com real possibilidade de reconhecimento do domínio público das terras localizadas na Fazenda Paranoazinho. Indica o trâmite da Ação de Oposição n. 010214-65.20003.4.01.3400 no TRF1 – 6a Turma Cível, movido pela União Federal contra o Espólio de José Cândido de Souza, sucedido pela Urbanizadora Paranoazinho S.A., no qual se discute a titularidade da propriedade de uma gleba inserida dentro da poligonal da matrícula 545 do 7o CRI. Aduz prejuízo aos moradores, já que estes pagaram pelo lote ao loteador primevo, o qual se associou à UPSA. Falam do risco de pagamento à UPSA e, posteriormente, à União, caso reconhecida a titularidade desta sobre o terreno loteado. Salienta que a demora na solução do litigio instaurado pela União não retira a pendência existente sobre a área. Diz haver coincidência entre o terreno onde implantado o parcelamento levado a registro e a área reclamada pela União. Esclarece ter sido o loteamento informal iniciado no ano de 1989, pela MIDAS/Tarcísio Márcio Alonso. Relata que Tarcísio Marcio Alonso e outros foram oficialmente coproprietários da gleba no período de 2010 até sobrepartilha ocorrida em 2013, quando alienaram sua parte à UPSA. Anota que, após a sobrepartilha, a propriedade sobre a mencionada gleba de terras ficou assim definida: UPSA com 50% da área; Tarcísio e cônjuge com 39,375%; Hélio Cândido de Souza Dias e cônjuge com 5%; Maria Angélica de Rezende Barbosa com 5%; e Luiz da Rocha Salles e cônjuge com 0,625%. Defende insuficientes as certidões do falecido José Candido de Souza e cônjuge. Fala da imprescindível juntada de certidões negativas de todas as pessoas mencionadas. Sustenta que o loteamento na forma proposta, além de ter como objetivo principal a possibilidade de cobrança dos lotes pela UPSA, retira dos condôminos as áreas comuns e vias internas, ressaltando que os “condomínios regularizados” sobrevivem sob a égide de um frágil decreto de muros e guaritas. Pede o provimento ao recurso, nos seguintes termos: Isto posto, pelas razões anteriormente expostas, a apelante requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, seja para cassar a r. sentença por violação ao princípio do contraditório (material/efetivo/dinâmico), seja para - em caso de ser outro o entendimento de Vossa(s) Excelência(s), o que se admite apenas como mera eventualidade -, reformá-la integralmente, ocasião em que se pugna pelo acolhimento da impugnação, de modo a sustar o registro do parcelamento requerido pela UPSA, especialmente em face da dúvida suscitada pela UNIÃO quanto à propriedade da gleba. Demais disso e em caráter “ad argumentandum tantum”, respeitosamente, requer também o provimento do recurso, com o fim de determinar o impedimento do registro do loteamento em face da ausência das certidões de todos os coproprietários, bem como em face da possibilidade de aquisição originária da integralidade da gleba, sendo temerária a “regularização proposta”, haja vista que, na provável hipótese de alteração do domínio, a proposta de regularização será inteiramente modificada. (Id 20582284 - p. 13/14) Preparo recolhido (Ids 20582285 e 20582286). O Condomínio Rural Vivendas Colorado II e a Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II, no apelo que manejaram (Id 20582297), argúem, preliminarmente, vício do provimento judicial atacado por de cerceamento de defesa. Invocam o art. 272, § 2o, do CPC[1]. Defendem haver nulidade insanável na falta de intimação na pessoa do advogado ou na publicação em nome de patrono diverso do constituído pela parte. Consideram estar caracterizada mácula à efetividade das comunicações e, em consequência, ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Narram a falta de comunicado pelo Cartório do 7o. CRI/DF ou de intimação para manifestação no processo judicial, já que não houve publicação com o nome do advogado. Apregoam necessária a garantia de prazo para manifestação sobre todo procedimento, mediante a devolução do processo à instância de origem para que a providência seja atendida, em observância ao devido processo legal. Apontam nulidade no procedimento registral previsto na Lei n. 6.766/79. Falam em prejuízo aos impugnantes, porque o registrador deveria ter opinado pelo indeferimento das impugnações, ainda com os autos na Serventia, bem assim comunicado aos impugnantes sua decisão para que estes se manifestassem a respeito, a fim de suscitar a dúvida registrária com novos argumentos, fundamentos e provas. Pronunciam estar caracterizada decisão surpresa, em descompasso com o disposto no art. 10 do CPC. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, formulando os seguintes pedidos: a) seja julgada procedente a presente APELAÇÃO para cassar a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para que o feito obtenha prosseguimento, com observância da advogada indicada pelas apelantes, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, para a comunicação dos atos processuais; b) seja anulado o processo em virtude ferir direitos constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, além do art. 10 do CPC e o rito da Lei 6.766/79, o que enseja a nulidade de todo processo, para determinar que retorne ao Registrador e siga o procedimento correto da dúvida registrária imposto pela 6.766/79. (Id 20582297, p. 5) Preparo recolhido (Ids 20582298 e 20582299). Em contrarrazões ao apelo da empresa PROATHENAS, a apelada Urbanizadora Paranoazinho S.A. (Id 20582304) pugna pelo não conhecimento do recurso. Afirma que a impugnação ao registro de loteamento tem natureza administrativa, autorizando recurso administrativo direcionado ao Corregedor da Justiça do Distrito Federal, não apelação. Assevera incabível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e, em última análise, do diploma processual civil. Acrescenta a intempestividade do recurso, cujo prazo de 10 (dez) dias deve ser contado em dias corridos, por aplicação do art. 59 e do 66, § 2o, ambos da Lei no 9.784/99. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso interposto. Em contrarrazões ao recurso de Condomínio Rural Vivendas Colorado II e Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II (Id 20582306), reafirma a inadmissibilidade do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo não provimento. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id 21003125). Instada a se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (Id 21508945), a apelante PROATHENAS (Id 22198192) sustenta a adequação da via eleita para afastar a decisão que autorizou o registro do loteamento. Sem manifestação do Condomínio Rural Vivendas Colorado II e da Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II (Id 22236522). É o relato do necessário. Decido. Juízo de Admissibilidade Ao exame dos autos e atenta à regra posta no inciso III do art. 932[2] do CPC, tenho que a presente apelação não merece transpor a barreira do conhecimento, porque inadmissível. Consoante relatado, as apelações foram interpostas contra julgamento proferido pelo juízo da Vara de Registros Públicos, a quem a Lei de Organização Judiciária do DF[3] confere competência (art. 31, III) para processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, estando aí incluídos os procedimentos administrativos de impugnação a pedido de registro de loteamento urbano e de suscitação de dúvida em caso de registro imobiliário. Note-se que o caráter eminentemente administrativo da competência estabelecida para processar e julgar questões contenciosas e administrativas diretamente relativas a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, submete a exame do juiz para decisão, sob forma de sentença, controvérsia posta em processo administrativo. Quanto ao procedimento de dúvida registral, sua natureza jurídica administrativa está claramente expressa no art. 204[4] da Lei de Registros Públicos, do que resulta ser também de natureza administrativa a insurgência expressa contra a decisão do juiz que atua exercendo funções administrativas, não jurisdicionais. Evidente, que o nome conferido ao recurso manejado contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Registros Públicos, em procedimento de dúvida registral, direta ou inversa, não transmuda o caráter administrativo de que se reveste pelo simples fato de vir denominado apelação (art. 202[5] da Lei n. 6.015/73), afinal, cuida-se de insurgência destinada a combater sentença proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de função atípica, uma vez que alheia à atividade jurisdicional. A menção expressa a recurso de apelação a ser manejado contra decisão do Poder Judiciário no exercício de função administrativa diretamente relacionada a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, - função não jurisdicional, portanto -, atrai a competência do órgão responsável pelo desempenho de função correcional, entre elas, a de controle de legalidade dos atos registrais e notariais, a que conferido poder para, em regular procedimento administrativo sanear irregularidades constatadas ou suscitadas. Competência terá, de tal forma, a Corregedoria do Tribunal de Justiça ou o Conselho Superior da Magistratura, conforme vier estabelecido na Lei de Organização Judiciária e no Regimento Interno, não do órgão jurisdicional de segunda instância do Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de registro de loteamento, encontra disciplina própria e específica na Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em especial, no seu art. 19, in verbis: Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última publicação. § 1o - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para decisão. § 2o - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. § 3o - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região. § 4o - O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta Lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. (grifos nossos) Trata-se, igualmente, de atividade administrativa, exercida pelo Poder Judiciário no desempenho de função atípica. Efetivamente, constitui atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88[6], com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral. Neste passo, nada obstante a nomenclatura do pronunciamento atacado, o qual é chamado sentença e resolve, em típico procedimento administrativo, impugnação a pedido de registro, a desafiá-lo só tem cabimento recurso administrativo. A natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT[7]), se o caso. Isso considerando, repito, dada a natureza administrativa do procedimento em voga, inadmissível pensar que o só fato de haver impugnação à decisão nele proferida possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Ademais, estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles, por óbvio, buscar, pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei n. 6.766/79. Mais. Manifesto que o teor das razões aduzidas em recurso administrativo jamais terá o condão de a ele conferir caráter jurisdicional. Antes, em face da estrita função correcional do procedimento recursal, podem elas apenas levar a juízo negativo de admissibilidade, porque não pode ser admitida a insurgência no ponto em que apresente questões reveladoras do indevido propósito de desvirtuar a natureza administrativa do procedimento instaurado na instância revisora. Nesse sentido, inequívoco o precedente julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÕES AO PEDIDO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO - DECISÃO QUE AS REJEITA - MANEJO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS IMPUGNANTES - APELO CONHECIDO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COMO RECURSO ADMINISTRATIVO, REMETENDO-SE O FEITO À CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS, RESTRITO À ANÁLISE DA PRESENÇA DE REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI PARA A CONSECUÇÃO DO REGISTRO (A SER PROFERIDO NO ÂMBITO DO JUDICIÁRIO), NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A ESSÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CORRELATO PROCEDIMENTO, NOTADAMENTE PORQUE SE INSERE NAS ATRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CONTROLE DA REGULARIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DELEGADOS, A CARGO DOS JUÍZES CORREGEDORES E PELAS CORREGEDORIAS DOS TRIBUNAIS, LASTRADAS NO § 1o DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Hipótese em que as instâncias precedentes, por reconhecer a natureza administrativa da impugnação ao registro de loteamento, receberam o recurso de apelação como recurso administrativo, a ser julgado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. 1. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 236 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de modo atípico, exercer função correcional e regulatória sobre a atividade registral e notarial, a ser exercida, nos termos da Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno de cada Estado, pelo Juiz Corregedor, Corregedorias dos Tribunais e Conselho Superior da Magistratura. 1.1. É justamente no desempenho desta função correcional que o Estado-juiz exerce, dentre outras atividades (como a de direção e a de disciplina), o controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a sanear eventuais irregularidades constatadas ou suscitadas, o que se dará por meio de processo administrativo. 2. No âmbito do procedimento administrativo de registro de loteamento urbano, o Estado-juiz cinge-se, justamente, a analisar a regularidade e a consonância do pretendido registro com a lei, tão-somente. Nessa extensão, e, como decorrência da função correcional/fiscalizatória, o Poder Judiciário desempenha atividade puramente administrativa, consistente, portanto, no controle de legalidade do ato registral. 3. A atuação do Judiciário, ao solver a impugnação ao registro de loteamento urbano apresentada por terceiros, não exara provimento destinado a pôr fim a um suposto conflito de interesses (hipótese em que se estaria diante do exercício da jurisdição propriamente dita), ou mesmo, a possibilitar a consecução de determinado ato ou à produção válida dos efeitos jurídicos perseguidos (caso em que se estaria no âmbito da jurisdição voluntária). Como enfatizado, o Estado-juiz restringe-se a verificar a presença de requisitos exigidos em lei, para a realização do registro, tão-somente. 4. A própria lei de regência preconiza que, em havendo controvérsia de alta indagação, deve-se remeter o caso à via jurisdicional, depreendendo-se, por consectário lógico, que o 'juiz competente' referido na lei, ao solver a impugnação ao registro de loteamento, de modo algum exerce jurisdição, mas sim, atividade puramente administrativa de controle de legalidade do ato registral. 5. O julgamento da impugnação apresentada por terceiros, restrito à análise da presença de requisitos exigidos em lei para a realização do registro (a ser proferido no âmbito do Judiciário), não tem o condão de modificar a essência administrativa do procedimento, notadamente porque se insere nas atribuições destinadas ao controle da regularidade e continuidade dos serviços delegados, a cargo dos juízes corregedores e pelas corregedorias dos Tribunais, lastradas no § 1o do artigo 236 da Constituição Federal. 6. Devidamente delimitada a natureza da atividade estatal desempenhada pelo Poder Judiciário ao julgar o incidente sob comento, a via recursal deve, igualmente, observar os comandos legais pertinentes ao correlato procedimento administrativo. 6.1. Em se tratando de questão essencialmente administrativa, o conhecimento e julgamento do recurso administrativo acima referenciado integra, inarredavelmente, a competência das Corregedorias dos Tribunais ou do Conselho Superior da Magistratura (a depender do que dispõe o Regimento Interno e a Lei de Organização Judiciária do Estado), quando do desempenho, igualmente, da função fiscalizadora e correicional sobre as serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 7. Recurso Especial desprovido. (REsp 1370524/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 27/10/2015) Deveras, como acertadamente consignou o juízo de origem, é-lhe defeso se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral. Irreparável, assim, em toda sua extensão e forma o procedimento administrativo adotado. Enfim, não se desconhece pronunciamento em sentido diverso exarado em apertada maioria pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no exercício das funções administrativas que lhe são próprias[8]. Filio-me, contudo, ao entendimento perfilhado no voto vencido do eminente Des. Relator Angelo Passareli, prolatado na oportunidade, bem como à jurisprudência sufragada pela col. Corte Superior retro citada, sem esbarrar, com isso, na regra insculpida pelo art. 927, V, do CPC[9], à míngua de vinculação jurisdicional às decisões do Conselho Especial Administrativo. Neste passo, conforme anotado, cumprindo ao Relator averiguar, em juízo de prelibação, a presença dos pressupostos recursais, independentemente da natureza da matéria devolvida nos recursos, faço-o. E, em o fazendo, tenho por não atendido o pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não observada a adequação da via eleita para legalmente opor resistência a decisão administrativa proferida por autoridade judicial no exercício de função atípica, tampouco dirigida a insurgência oposta ao competente órgão revisor. Imperativo, portanto, firmar juízo negativo de admissibilidade dos recursos impropriamente manejados. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[10], c/c o art. 87, inc. III[11], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos recursos por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao eventual arquivamento. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. [2] A norma estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. [3] Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: I – inspecionar os serviços notariais e de registro, velando pela observância das prescrições legais e normativas, e representar ao Corregedor quando for o caso de aplicação de penalidades disciplinares; II – baixar atos normativos relacionados à execução dos serviços notariais e de registro, ressalvada a competência do Corregedor; III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; [4] Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. [5] (...) Art. 200 - Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de dez dias. Art. 201 - Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no prazo de quinze dias, com base nos elementos constantes dos autos. Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. (...) [6] Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. [7] Art. 363. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas: I - julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária; (...) [8] PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO PELA TERRACAP. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS PELO JUIZO DE REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. REMESSA AO CORREGEDOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. IMPROPRIEDADE. MATÉRIA JURISDICIONAL. INCOMPETENCIA DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. As questões submetidas à Vara de Registros Públicos apresentam linha muito tênue entre o que é administrativo e o que é judicial. 2. A impugnação ao pedido de registro de loteamento envolve matéria de cunho jurisdicional e uma vez rejeitada, dá azo ao recurso de apelação para uma das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal. O processamento do recurso de apelação como se recurso administrativo fosse, com remessa dos autos ao Corregedor de Justiça, que mantém o indeferimento, revela equívoco que merece ser sanado, sob pena de bloquear a via eleita pela parte, impedindo que receba a prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido para proclamar a incompetência do Conselho Especial Administrativo, anular as Decisões proferidas e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que processe, nos termos da lei, o recurso interposto pelos interessados. Decisão por maioria. (Acórdão 1080009, PAD00190352017, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 26/1/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 178) [9] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. [10] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)